Tribunal: STF
Processo: Rcl 39996
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO JUDICIAL. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275 E 387. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes nos autos do Processo 0010506-87.2014.5.01.0035, por alegada ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 275. 
    Eis o teor da decisão ora reclamada, in verbis:
    “Vistos, etc. 
    […]
    Homologo os cálculos do autor, conferidos pela contadoria, com a dedução dos honorários devidos ao patrono do réu, para que produzam os devidos efeitos legais: 
    […]
    Dê-se ciência ao autor. Cite-se a 1ª ré para ciência da presente decisão homologatória com efeito de citação para execução cientes, ainda, de que não sofrerão qualquer constrição em seus bens por se encontrarem em recuperação judicial. 
    Dê-se ciência a 2ª Ré para ciência da presente decisão para que querendo oponha embargos ciente que o Juízo está garantido pelo depósito recursal. Decorrido o prazo supra sem manifestação, expeça-se alvará ao autor pelo valor líquido do seu crédito; Expeça-se alvará ao INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL referente a cota previdenciária.
    Conforme consta do Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT 01/2019 e do Comunicado da Corregedoria 03/2019, deverão ser observados diversos critérios quando da devolução de valores aos réus. 
    Assim, proceda a Secretaria a consulta junto ao PJe e ao SAPWeb a fim de verificar a existência de outros processos em execução em andamento nesta Vara em face da 2º ré. 
    Positiva a consulta, efetue a transferência do saldo existente nesta ação para a(s) outra(s) em trâmite neste juízo, certificando o ocorrido. Comprovada(s) a(s) transferência(s), registrem-se os pagamentos e após ao arquivo com baixa. 
    Após, verifique a existência de inscrições da 2ª ré no BNDT; 
    Em caso de ausência de inscrição ou positiva, com garantia do débito, libere-se à 2ª ré os depósitos recursais, respectivos, efetuados nos autos; Em caso de existência de inscrições sem garantia do débito, comunique-se a existência de saldo de depósito recursal ao NUPEP - Núcleo de Pesquisa Patrimonial, com endereço eletrônico garimpo-nupep@trt1.jus.br para adoção das medidas necessárias, devendo ser indicado o procedimento para a disponibilização do valor (conta, banco, agência, etc.)
    Vindo as informações, disponibilize-se a quantia. Comprovada a transferência, excluam-se os dados do reclamado do BNDT e libere-se o Renajud, se for o caso.
    Efetuado o repasse, ao arquivo com baixa.” 
    Discorre o reclamante que a parte beneficiária da decisão que ora se ataca propôs reclamação trabalhista em face do Serviço Social das Estradas de Ferro - SESEF e da Valec, buscando o pagamento de diversas verbas trabalhistas, tais como saldo de salário, FGTS, 13º salário integral e férias, em virtude da atuação como agente administrativo junto à primeira ré.
    Noticia que a ação foi julgada procedente, tendo a reclamante sido condenada solidariamente ao pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas, em que pese argumentar não manter vínculo empregatício com a parte autora. 
    Relata que, iniciada a execução, “o juízo da 3ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes (RJ), desconsiderou a aplicação do regime de Fazenda Pública à VALEC – ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS, empresa pública federal, ora Reclamante, que, não obstante a sua submissão a regras de direito privado, é dependente direta do Tesouro Nacional, sendo prestadora de serviço público essencial (desenvolvimento do transporte ferroviário no território nacional), na qualidade de titular de diversas ferrovias que lhes foram outorgadas pela Lei 11.772/2008, que a estruturou como empresa pública”.
    Narra que, em que pese pedido em sentido contrário, o ato reclamado determinou o “prosseguimento da execução pelo rito da Execução contra a Fazenda Pública, na forma do art. 910 do CPC c.c Art. 100 da CF, determinando, após a homologação dos cálculos, a convolação em penhora dos depósitos recursais realizados no âmbito da Reclamação Trabalhista”. 
    Sustenta, nesse sentido, que ao determinar o bloqueio de verbas públicas para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas por parte da autora da demanda, o órgão a quo afronta o que decidido por esta Corte no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 275. 
    Alega, nesse sentido, que “o juízo singular vem desconsiderando o que foi decidido na ADPF nºs 275/PB e 387/PI, nas quais foram assentadas as distinções necessárias ao enquadramento de empresa estatal no regime de precatórios, sendo que não basta que a empresa preste serviço público para ser alcançada como regime de execução privilegiado, mas também que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fim lucrativo e que não distribua lucro entre seus acionistas”. 
    Argumenta que o bloqueio de verbas públicas pela simples previsão orçamentária de repasse a terceiros se revela exceção não descrita no art. 100 da Constituição Federal e viola o regime de precatórios, bem como os princípios da separação dos poderes, da eficiência da administração pública e da legalidade orçamentária.
    Requer a concessão de medida liminar, ”para suspender imediatamente o andamento do processo nº 0010506-87.2014.5.01.0035, em trâmite na 3ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes (RJ), notadamente atos executórios, bem como a revogação de qualquer medida constritiva até o momento realizada, especialmente liberação de valores eventualmente bloqueados em contas bancárias através de penhora”. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para que seja cassada a decisão reclamada, proferida nos autos do Processo 0010506-87.2014.5.01.0035. 
    Em 15/04/2020, deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação do Processo 0010506-87.2014.5.01.0035, em trâmite na 3ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes, bem como para revogar eventual penhora online de valores ou qualquer outra medida constritiva já realizada nos autos, até julgamento final desta reclamação.
    A autoridade reclamada prestou informações (Doc. 19).
    Devidamente citada, a beneficiária da decisão apresentou contestação (Doc. 20).
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, esclareço que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Fixadas tais premissas, quanto ao mérito ora em análise, esclareço o que restou decidido no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017. A ementa do referido acórdão possui o seguinte conteúdo:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).
    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.
    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.
    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF).
    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
    Com efeito, no referido julgamento, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. 
    Na ocasião, o Ministro Gilmar Mendes, relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de bens às empresas prestadoras de serviços essenciais ao Estado, pontuando que “ordens de bloqueio, penhora e liberação de valores da conta única do estado de forma indiscriminada, fundadas em direitos subjetivos individuais, podem significar retardo/descontinuidade de políticas públicas ou desvio da forma legalmente prevista para a utilização de recursos públicos”.
    No mesmo sentido foram as decisões proferidas nas Medidas Cautelares das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 437, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/03/2017.
    Por outro lado, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 275 – cujo conteúdo orientou a decisão cautelar proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADPF 485 –, impugnava-se decisão judicial proferida pela Justiça do Trabalho, que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao Estado da Paraíba, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. 
    Ao julgar procedente a arguição, por maioria, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal entendeu que o bloqueio de verbas públicas pela justiça trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.
    Naquela oportunidade, esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Transcrevo, por oportuno, excerto do voto proferido pelo relator, Min. Alexandre de Moraes, na ocasião do referido julgamento, in verbis:
    “Conforme alinhavado pelo eminente Min. TEORI ZAVASCKI, na decisão concessiva de medida cautelar proferida nestes autos, e como assentado pela Corte no recentemente julgamento da ADPF 387, já mencionado, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput , da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 
    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.” (Grifei)
    In casu, verifico que os elementos apresentados dão conta de que a reclamante é empresa pública prestadora de serviço público de natureza essencial, já que sua finalidade principal consiste em fomentar a operação do sistema ferroviário nacional, na qualidade de titular de diversas ferrovias que lhes foram outorgadas pela Lei 11.772/2008, o que faz sem finalidade lucrativa e com exclusividade, já que não conta com a concorrência de outras empresas. 
    Dessa forma, entendo que o ato ora reclamado encontra-se em dissonância com os acórdãos proferidos por esta Suprema Corte nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 275 e 387. 
    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do RISTF, para determinar a liberação de valores eventualmente bloqueados nos autos do Processo 0010506-87.2014.5.01.0035, em trâmite na 3ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes, bem como para que sejam aplicados à reclamante os critérios de pagamento fixados no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387.
    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente